Tribunal: TJES
Processo: 0000122-06.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000122-06.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEANDERSON VITORIANO RODRIGUES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
– TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA
NÃO DEMONSTRADAS
. RECURSOS
PROVIDOS
.

1.

Não comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a absolvição dos apelantes do crime de tráfico de drogas, é medida que se impõe.

2. Na hipótese, além de ter sido acostado ao processo o laudo pericial definitivo, não é possível identificar quem assina o auto de constatação de substância entorpecente como primeiro perito
ad hoc
, já que foi posta somente uma rubrica, devendo ser ressaltado que não se trata o caso, de simples falta de assinatura do perito encarregado pela lavratura do laudo toxicológico definitivo, excepcionalidade que vem sendo admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, mas sim, de ausência do próprio laudo criminológico definitivo.

3. A autoria do crime de tráfico de drogas não restou cabalmente demonstrada, já que a única testemunha ouvida em Juízo, o policial militar José Marcos Soeiro, embora tenha confirmado sua assinatura no termo de depoimento, afirmou não se recordar dos fatos narrados na denúncia, em razão do tempo decorrido, mesmo após a leitura do referido termo.

4. Diante da ausência de prova judicializada apta a comprovar a autoria do delito, não há como manter a condenação. Precedentes do c. STJ.

5. Recursos a que se dá provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000122-06.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEANDERSON VITORIANO RODRIGUES
(AD)
E DAVI LEAL ROSA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Tratam-se de
recursos de apelação
interpostos por

GEANDERSON VITORIANO RODRIGUES E DAVI LEAL ROSA
, em face da sentença de fls. 268/270, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou ambos os réus pela prática do crime de
tráfico de drogas
(arts. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 424 (quatrocentos e vinte e quatro) dias-multa.

Nas razões de id. 7263582, o acusado
Geanderson Vitoriano Rodrigues
requer, em síntese, a absolvição, por ausência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena base, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima, a redução da pena de multa e a fixação de honorários.

Já o réu
Davi Leal Rosa
, pretende a absolvição, face a ausência de provas.

Destaco, desde logo, que por tratarem de matérias similares, analisarei os recursos em conjunto.

Acerca dos fatos
, verifico da peça acusatória que no dia 10 de janeiro de 2016, policiais receberam informações que 02 (dois) homens, um de bermuda colorida e outro com o cabelo “pintado de amarelo”, estavam comercializando drogas em Santa Cruz, no município de Aracruz.

Em razão disso, dirigiram-se ao local, avistaram os indivíduos e passaram a observá-los, quando constataram que alguém se aproximava e depois de conversarem brevemente, um dos criminosos recebia certa quantia em dinheiro e o outro buscava a droga em um monte de areia.

Desse modo, procederam a abordagem e ao revistarem os acusados encontraram R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) e no monte de areia, localizaram
10 (dez) buchas de “maconha” e 21 (vinte e um) pinos de “cocaína”
.

Feitas essas considerações,

passo à análise da tese absolutória sustentada por ambos os
apelantes
.

No que se refere à
materialidade
, verifico que foram acostados aos autos o boletim de ocorrência unificado (fls. 26/44), os autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente (fls. 45/47), o encaminhamento das drogas ao DML (fl. 48) e o relatório final da polícia civil (fls. 64/66).

No entanto, não consta do processo o laudo de exame químico definitivo, atestando se tratar o material apreendido, da substância referida no auto de constatação provisório.

Destaco que não desconheço o entendimento do c. STJ, no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se que a materialidade do crime seja atestada pelo laudo de constatação provisório.

No entanto, na hipótese, sequer é possível identificar quem assina o auto de constatação de substância entorpecente de fl. 47, como primeiro perito
ad hoc
, já que foi posta somente uma rubrica.

Ademais, não se trata o caso, de simples falta de assinatura do perito encarregado pela lavratura do laudo toxicológico definitivo, excepcionalidade que vem sendo admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, mas sim, de
ausência do próprio laudo criminológico definitivo
.

Desse modo, não comprovada a materialidade delitiva, já seria necessário absolver os acusados.

Ocorre que, no caso em exame, a
autoria
do crime de tráfico de drogas também não restou cabalmente demonstrada, já que
a única testemunha ouvida em Juízo
, o policial militar José Marcos Soeiro, embora tenha confirmado sua assinatura no termo de depoimento de fl. 11,
afirmou não se recordar dos
fatos narrados na denúncia, em razão do tempo decorrido, mesmo após a leitura do referido termo
.

Assim, diante da ausência de prova judicializada apta a comprovar a autoria do delito, não há como manter a condenação.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no AREsp n. 2.153.167/ES, relator
Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
17/5/2024
).

Dessa maneira, em razão da ausência de comprovação da materialidade e da autoria delitivas
absolvo
os apelantes da prática do crime de tráfico de drogas.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos absolver os acusados Geanderson Vitoriano Rodrigues e Davi Leal Rosa, da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), nos termos do art. 386, incs. II e VII, do CPP.

Em tempo, fixo os honorários do advogado dativo, Dr. Eliézer Del Piero Bof – OAB/ES 23.521 em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), pela atuação em segundo grau, em favor de Geanderson Vitoriano Rodrigues.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento aos recursos.